Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CULPABILIDADE RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS. REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas.
2. Conforme a Teoria Objetiva Temperada, adotada pelo artigo 17 do Código Penal, ocorre crime impossível quando há absoluta impropriedade do meio, a qual não se constata pela simples existência de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ.
3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
4. Inaplicável o princípio da insignificância quando o acusado é reincidente e o valor do bem furtado supera 10% do salário mínimo, montante máximo fixado jurisprudencialmente.
5. A embriaguez pelo uso de álcool capaz de excluir a imputabilidade penal, é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, por sua vez, que ocorre quando o acusado livremente se põe nesse estado, não é capaz de excluir a imputabilidade, incidindo a teoria do actio libera causa.
6. Conforme a Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
7. É devida a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da múltipla reincidência, encontrando-se correta a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos) nesse caso.
8. Ainda que o montante total da pena fixada autorize, em princípio, o regime prisional inicial aberto, a reincidência do acusado justifica o agravamento para o regime semiaberto.
9. Recurso não provido.
.